Tribunal: TJES
Processo: 5006448-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAIS SILVA ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5006448-02.2024.8.08.0021

Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo

Embargada: Lais Silva Rocha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo contra o acórdão de id 13844246, que deu parcial provimento à apelação da embargante para adequar os consectários legais da condenação.

Nas razões recursais de id 14325034, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso quanto à (a) livre manifestação de vontade na contratação do seguro prestamista; e (b) devolução proporcional do valor do seguro.

Contrarrazões apresentadas no id 14694753.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a vinculação compulsória do seguro prestamista à celebração de contrato de financiamento, por configurar prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ.

2. Nos termos do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando evidenciada a violação da boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

3. Demonstrado que o contrato foi firmado em data posterior à modulação de efeitos do precedente, mantém-se a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista.

4. Com o advento da Lei n. 14.905/24 os consectários da condenação devem observar os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação.

5. Recurso parcialmente provido.

O voto condutor registra que
"a contratação do seguro prestamista se deu de maneira vinculada ao contrato de financiamento, tendo sido reconhecida a prática abusiva de venda casada"
, e que,
"correta a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos pela autora a título de seguro prestamista"
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).